Tribunal: CARF
Processo: 16327.720983/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720983/2013-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.393 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
BRADESCO SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
Ementa:
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
repercussão geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, até 1o de fevereiro de 2004,
incide apenas sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
decorrente das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação
das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a
Contribuição para o PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720983/2013-84
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se dos pedidos de restituição em face de pagamento a maior a título de
Contribuição para o PIS e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) elencados às fls. 380/381.
Através do despacho decisório de fls. 380/387, todavia, consigna a autoridade fiscal,
resumidamente, que parcela dos pedidos de restituição atinentes aos períodos de junho e
julho de 2000, nos respectivos valores de R$ 103.669,21 e R$ 70.278,92, não restou
conhecida em vista da inconciliável concomitância entre as esferas administrativa e
judicial levantada no curso do procedimento.
Os demais pedidos de restituição, concernentes ao período que se estende de junho a
dezembro de 2000 (fls. 385/386), foram pela autoridade fazendária indeferidos em
virtude de os pagamentos haverem sido levados a efeito em conformidade com a Lei n.
9.718, de 1998, cuja declaração de inconstitucionalidade do correlato §1o ao art. 3o
teria sido proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal. Inaplicável, assim, enquanto inexistente a respectiva resolução do
Senado Federal, ao contribuinte que não integra a demanda.
Aduz ainda a autoridade tributária que a receita advinda de prêmios compõem o
faturamento das operadoras de seguros.
Inconformado, apresenta o interessado manifestação de inconformidade (fls. 391/413),
por meio da qual, em síntese, requer seja reformado o despacho decisório, deferindo-se
os pedidos de restituição epigrafados.
Alega que o art. 26-A, §6o, I, do Decreto n. 70.235, de 1972, seria expresso no sentido
de que a autoridade administrativa deveria aplicar as decisões prolatadas pelo plenário
do STF aos processos sob julgamento, a exemplo da declaração de inconstitucionalidade
da chamada ampliação da base de cálculo das contribuições trazida pelo art. 3o, §1o, da
Lei n. 9.718, de 1998, cujo entendimento seria definitivo. O art. 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais traria semelhante previsão.
Ressalta que buscaria não a ampliação do efeito inter partes da retrocitada decisão
judicial ao presente caso concreto, mas a observância de decisão do plenário da
Suprema Corte, a qual teria pacificado o entendimento mencionado.
Aduz, com esteio em voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes na Reclamação n. 4.335-
5 Acre, que a suspensão da execução da lei por intermédio de Resolução do Senado
Federal teria efeito meramente de publicidade. Não impediria, assim, que a decisão
proferida pelo STF goze de eficácia erga omnes.
Defende que a sobredita ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, §1o, da Lei n. 9.718,
de 1998, seria inconstitucional porque, ao equiparar o faturamento à totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, teria extrapolado a competência outorgada à
União pelo art. 195, I, da Constituição da República. Faturamento seria conceito
objetivo de direito comercial que não se alteraria em função do objeto social do
contribuinte e que não poderia ser modificado pela legislação tributária, ex vi do art. 110
do Código Tributário Nacional. Não compreenderia, assim, entre outros, receitas
financeiras e prêmios de seguros, porquanto não incluídas no conceito de receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

Pondera que as deduções/exclusões dispostas nos §§5o a 9o do art. 3o da Lei n. 9.718,
de 1998, restariam inócuas diante da declaração de inconstitucionalidade do §1o do
respectivo art. 3o, vez que presente relação de dependência entre as mesmas.
Reclama que, conquanto se entenda que as receitas advindas de prêmios comporiam a
base de cálculo das contribuições do manifestante, subsistiriam receitas que teriam
composto tal base somente por força do art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998. Referidas
receitas não restariam elencadas no Parecer PGFN/CAT n. 2.773, de 2007, ensejando o
direito à restituição dos correspondentes montantes.
A 3a Turma da DRJ em Belém (PA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 01-34.369, de 29 de junho de 2019, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE SEGUROS.
A atividade de seguro promovida pelas operadoras de seguro, ainda que não submetida
ao ato de faturar, enseja receitas que correspondem ao faturamento ou receita bruta a
que aludem os arts. 2o e 3o, caput, da Lei 9.718, de 1998, restando tal realidade
inabalada pela declaração de inconstitucionalidade do §1o ao art. 3o da Lei n. 9.718, de
1998. A redação do art. 195, I, b, da Carta Política, conferida pela Emenda
Constitucional n. 20, de 1998, serve de fundamento de validade aos arts. 2o e 3o da Lei
n. 9.718, de 1998, de cuja inconstitucionalidade não se cogita, conformando arcabouço
a reclamar a exação tributária referida. Consequentemente, uma vez vinculada e
obrigatória a atividade administrativa de lançamento, inexiste alternativa ao agente
fazendário, limitado que se encontra, consoante parágrafo único ao art. 142 do CTN, ao
estrito cumprimento da legislação tributária, expressão que compreende leis, tratados,
convenções internacionais, decretos e normas complementares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2000
COFINS. BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE SEGUROS.
A atividade de seguro promovida pelas operadoras de seguro, ainda que não submetida
ao ato de faturar, enseja receitas que correspondem ao faturamento ou receita bruta a
que aludem os arts. 2o e 3o, caput, da Lei 9.718, de 1998, restando tal realidade
inabalada pela declaração de inconstitucionalidade do §1o ao art. 3o da Lei n. 9.718, de
1998. A redação do art. 195, I, b, da Carta Política, conferida pela Emenda
Constitucional n. 20, de 1998, serve de fundamento de validade aos arts. 2o e 3o da Lei
n. 9.718, de 1998, de cuja inconstitucionalidade não se cogita, conformando arcabouço
a reclamar a exação tributária referida. Consequentemente, uma vez vinculada e
obrigatória a atividade administrativa de lançamento, inexiste alternativa ao agente
fazendário, limitado que se encontra, consoante parágrafo único ao art. 142 do CTN, ao
estrito cumprimento da legislação tributária, expressão que compreende leis, tratados,
convenções internacionais, decretos e normas complementares.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisou os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, ressaltado que:
a) Carreou aos autos todos os elementos de prova com vistas à comprovação do
recolhimento indevido;
b) Suas receitas foram calculadas sobre valores que não decorrem da venda
mercadorias ou da prestação de serviços;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

c) Independentemente de qualquer consideração quanto às receitas de prêmio de
seguro ou quanto ao objeto social da empresa incorporada pela recorrente ou
ainda quanto ao que se entenda compreendido no conceito de faturamento,
deveria a r. decisão recorrida reconhecer quando menos, nos termos de sua
própria fundamentação, a procedência parcial do pedido formulado para
afastar as disposições do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no caso concreto e
reconhecer como indevidos os pagamentos realizados a este título;
d) Prevalecendo o entendimento da decisão recorrida no sentido de que o
conceito de faturamento varia em função do objeto social de cada contribuinte,
além da base de cálculo da contribuição ficar sujeita a um grau de incerteza
absolutamente incompatível com uma obrigação tributária, passariam a ser
incluídas na base de cálculo da contribuição diversas receitas sobre as quais
anteriormente na advento da Lei no 9.718/98 jamais se cogitou de sua
incidência, como por exemplo os dividendos auferidos pelas empresas
holding;
e) As receitas financeiras sejam excluídas da base de cálculo do PIS uma vez que
não se subsumem ao conceito de faturamento das seguradoras.
Termina o recurso requerendo seu conhecimento e o provimento integral.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Delimitação da Lide.
A interessada afirma que está em discussão a inclusão indevida na base de cálculo
do PIS e da Cofins as receitas financeira e as oriundas de prêmios de seguros.
Ocorre que ao analisar o despacho decisório que deu origem a toda controvérsia
identifica-se que apenas a rubrica “prêmios de seguros” está em discussão. Não há menção no
despacho decisório de indeferimento de pedido de restituição da rubrica “receitas financeiras” e
sua inclusão nas bases de calculo do PIS e da Cofins.
Portanto, essa matéria é estranha a lide e não deve ser conhecida por esse
colegiado.
Já quanto ao capítulo referente à inclusão das receitas com “prêmios de seguros”,
identifico os demais requisitos de admissibilidade, de forma que passo à análise de mérito.
O cerne da questão posta nestes autos se restringe a analisar se os valores
recebidos a título de “prêmios de seguros” recebidos pelas seguradoras devem compor a base de
cálculo do PIS e da Cofins após a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei no
9.718/98.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

A Lei 9.718/98, como é de sabença, promoveu alargamento na base de cálculo,
incluindo na base tributável toda e qualquer receita independentemente de sua classificação
contábil.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
A inconformidade dos contribuintes alcançados pelo alargamento; contudo, levou
o assunto ao Poder Judiciário. A matéria terminou por ser decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, considerada como de repercussão geral, nos seguintes termos.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
RE 585.235-QO, Min. Cezar Peluso
O artigo 62-A do Regimento Interno deste Conselho, conforme alteração
introduzida pela Portaria 586/2010, dispõe que as matérias de repercussão geral deverão ser
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
"Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543- B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543-B.
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes."(AC)
A conclusão é de que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 585.235 é
de observação obrigatória nos litígios que versem sobre o assunto.
Isto posto, considerando que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no
585.235 tem recebido interpretações conflitantes, imperioso que se aponte o mais adequado
entendimento sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o
da Lei 9.718/98. Isso porque, a despeito da decisão da Suprema Corte, a alteração introduzida
pelo caput do artigo 3o, assim como todos os demais critérios de apuração especificados nos
parágrafos subsequentes não foram em nenhum momento considerados inconstitucionais, nem
revogados, com inescapável repercussão na definição da base imponível das Contribuições.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

Necessário que se faça uma digressão em torno das ocorrências relacionadas à
decisão tomada no RE no 585.235.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, até o advento da Lei
9.718/98, estava definida na Lei Complementar 07/70 e a da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – Cofins na Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, como
sendo essa o faturamento mensal, e o faturamento decorrente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Na tentativa de redefini-las, o legislador, embora tenha mantido o faturamento
como sendo a base de cálculo da Contribuição, incluiu em seu conceito toda a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica, irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
A medida, contudo, esbarrou no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal
que, antes da Emenda Constitucional no 20, de 20 de dezembro de 1998, previa o financiamento
da seguridade social com base no valor arrecadado pelas contribuições sociais incidentes sobre a
folha de salários, o faturamento e o lucro.
O texto antes e depois da EM 20/98.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
II - dos trabalhadores;
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
O RE 585.235, antes transcrito, como está claro e parece mesmo ser assunto
incontroverso, referiu-se exclusivamente à inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo
3o da Lei 9.718/98, assim o declarando.
É de amplo conhecimento que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se a
respeito dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo primeiro, esclarecendo
que, a contrario senso, o caput do artigo 3o era constitucional, como a seguir se vê no
entendimento expresso ao longo do Voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso, encontrado pelo
menos nos Recursos Extraordinários no. 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840.
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”, cujo sentido afronta a
noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da Constituição da República, e, ainda,
o art. 195, parágrafo 4o, se considerado para esse efeito de nova fonte de custeio da
seguridade social.
Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação conforme à
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no 150755/PE, que tomou a
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de “receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”, adotado pela legislação
anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais. (grifos meus)
(...)
Sr. Presidente, gostaria de enfatizar meu ponto de vista, para que não fique nenhuma
dúvida ao propósito. Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE
150.755, sob a expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de
serviço”, quis significar que tal conceito está ligado à idéia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento
patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas. Se determinadas
instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas
chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade própria do campo
empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de “receita bruta igual a
faturamento” Ao longo de seu Voto, o Ministro Cezar Peluso analisa detidamente tais
conceitos, esclarecendo as razões porque entende que a base de cálculo das
Contribuições inclui outras receitas, além das que decorrem da venda de mercadorias e
serviços.
6. (...) Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das
operações empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição, enquanto
representação quantitativa do fato econômico tributado. Noutras palavras, o fato gerador
constitucional da COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam no
faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao ato de
emitir faturas, coisa que, como alternativa semântica possível, seria de todo absurda,
pois bastaria à empresa não emitir faturas para se furtar à tributação. – grifamos.
7. Ainda no universo semântico normativo, faturamento não pode soar o mesmo que
receita, nem confundidas ou identificadas as operações (fatos) “por cujas realizações se
manifestam essas grandezas numéricas”. A Lei das Sociedades por Ações (Lei no
6.404/1976) prescreve que a escrituração da companhia “será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos” (art. 177), e, na disposição anterior,
toma de empréstimo à ciência contábil os termos com que regula a elaboração das
demonstrações financeiras, verbis:
A questão recebeu a atenção de outros Ministros integrantes da Suprema Corte.
Os apontamentos a seguir, extraídos do Voto proferido nos autos do RE 346.084 pelo Ministro
Ilmar Galvão, trazem esclarecimentos de grande relevo sobre o tema.
O recorrente considera que tais precedentes não seriam aplicáveis ao caso, haja vista
que o STF teria estabelecido sinonímia entre faturamento e receita bruta quando tais
expressões designavam receitas oriundas de vendas de bens e/ou serviços.
Tal leitura não é correta. A Corte, ao admitir tal equiparação, em verdade assentou a
legitimidade constitucional da atuação do legislador ordinário para densificar uma
norma constitucional aberta, não estabelecendo a vinculação pretendida pelo recorrente
em relação às operações de venda.
Ao contrário do que pretende o recorrente, a Corte rejeitou qualquer tentativa de
constitucionalizar
eventuais
pré-concepções
doutrinárias
não
incorporadas
expressamente no texto constitucional.
O STF jamais disse que havia um específico conceito constitucional de faturamento. Ao
contrário, reconheceu que ao legislador caberia fixar tal conceito. E também não disse
que eventuais conceitos vinculados a operações de venda seriam os únicos possíveis.
Não fosse assim, teríamos que admitir que a composição legislativa de 1991 possuía um
poder extraordinário. Por meio da Lei Complementar no 71, teriam aqueles legisladores
fixado uma interpretação dotada da mesma hierarquia da norma constitucional,
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

interpretação esta que estaria infensa a qualquer alteração, sob pena de
inconstitucionalidade.
Na tarefa de concretizar normas constitucionais abertas, a vinculação de determinados
conteúdos ao texto constitucional é legítima. Todavia, pretender eternizar um específico
conteúdo em detrimento de todos os outros sentidos compatíveis com uma norma aberta
constitui, isto sim, uma violação à força normativa da Constituição, haja vista as
necessidades de atualização e adaptação da Carta Política à realidade. Tal perspectiva é
sobretudo antidemocrática, uma vez que impõe às gerações futuras uma decisão
majoritária adotada em uma circunstância específica, que pode não representar a melhor
via de concretização do texto constitucional.
Com efeito, embora o assunto venha recebendo diferentes interpretações, acredito
que, uma vez que reconhecida a constitucionalidade do caput do artigo 3o, insofismável
distinguir que, segundo disposição literal de Lei, a base de cálculo, que até então esteve expressa
como receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza passou ser especificada, simplesmente, como receita bruta.
Em tais circunstâncias, parece-me inevitável a interpretação de que a modificação
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal diga respeito exclusivamente à
inclusão, indistintamente, da totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, tal como
ampliava o parágrafo primeiro, não à redefinição da qual restou afastado o conceito, até então
vigente, que delimitava a base de cálculo às receitas decorrentes das operações de venda de bens
e serviços.
Não passa despercebido o fato de que a alteração promovida pela Emenda
Constitucional no 02/98 teve por escopo justamente permitir que a receita fosse alcançada pelas
contribuições para o financiamento da seguridade social. Ao observador desatento pareceria
inadmissível cogitar que a receita bruta já tivesse se tornado a base de cálculo antes da EM 20,
quando justamente ela parece ter introduzido tal possibilidade no mundo jurídico. Contudo, é
preciso ficar claro que a base imponível das Contribuições ao tempo das Leis Complementares
no. 70/91 e 07/70 já estava definida como receita bruta, embora restrita àquela decorrente das
vendas de mercadorias e serviços.
A modificação rejeitada pela decisão tomada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal foi a que ampliou a base de cálculo das Contribuições para além do faturamento,
limitação fixada no texto constitucional, incluindo deliberadamente toda e qualquer receita
auferida pela pessoa jurídica.
A todo o rigor, não vejo como entender que a intenção tenha sido restringir a base
de cálculo à receita proveniente do faturamento oriundo de determinadas atividades
empresariais, como desejam os que defendem sua circunscrição à receita da venda de bens e de
serviços.
Também não se desconhece o fato de que diversos Acórdãos do Supremo
Tribunal Federal, depois da decisão pela inconstitucionalidade do parágrafo primeiro, parecem
ratificar o conceito de faturamento conhecido antes da Lei 9.718/98. Contudo, o que fica claro
dos excertos antes transcritos, que apresentam reflexões melhor elaboradas daquela Corte sobre o
tema, é que a razão para tais manifestações jamais poderia ter sido “a constitucionalização de
pré-concepções doutrinárias não incorporadas expressamente no texto constitucional”, nem o
reconhecimento de “um específico conceito constitucional de faturamento”. Com efeito, creio
que tais manifestações tenham sido motivadas muito mais pela leitura abreviada da questão, em
processos nos quais o assunto ocupava um papel coadjuvante na decisão do mérito do litígio, do
que pelo enfrentamento criterioso dos efeitos da decisão tomada no RE no 585.235.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

Mas não é somente na interpretação acima defendida que esse entendimento
encontra respaldo.
Como dito de início, a declaração de inconstitucionalidade alcançou
exclusivamente o parágrafo primeiro do artigo 3o da Lei 9.718/98, do que resulta que não
somente o caput do artigo, mas os demais parágrafos e toda a regulamentação superveniente
deixou de ser atingida e permanece em pleno vigor.
Do parágrafo 2o ao parágrafo 9o do artigo 3o encontram-se exclusões permitidas da
base de cálculo das Contribuições apuradas no Sistema Cumulativo, que não fariam o menor
sentido se a base de cálculo continuasse adstrita às receita proveniente das vendas de bens e
serviços.
Portanto, ao meu sentir, devo analisar o conceito de faturamento como sendo a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais do sujeito passivo.
Pelo despacho decisório, podemos analisar o objeto social da interessada e sua
natureza jurídica:
Em relação às seguradoras, o item 10.01 da lista anexa à Lei Complementar n.o 116, de
31 de julho de 2003, a qual estabeleceu sobre quais serviços prestados incidirá o
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS, contempla o agenciamento,
corretagem ou intermediação de ... seguros ... e de planos de previdência privada.
Infere-se, portanto, que serviços para as seguradoras abarcam as receitas advindas do
recebimento dos prêmios, a qual consiste na contrapartida paga pelo segurado a fim de
garantir a vigência de apólice contratada, e das contribuições aos planos de benefícios.
Nesse mesmo sentido, o conceito de receita bruta e o alcance da decisão do Supremo
Tribunal foram largamente discutidos no Parecer PGFN/CAT/N.o 2.773, de 2007,
disponível
no
sítio
dados.pgfn.fazenda.gov.br/storage/f/2012-07.../Parecer_2773-
2007.doc, de onde se extraiu:
e) a declaração de inconstitucionalidade citada na letra “d” não tem o condão de
modificar a realidade de que para as instituições financeiras e as seguradoras a base
de cálculo da COFINS e do PIS continua sendo a receita bruta da pessoa jurídica, com
as exclusões contidas nos §§ 5o e 6o do mesmo art. 3o, sem abarcar, todavia, as receitas
não operacionais, eis que o art. 2o e o caput do art. 3o não foram declarados
inconstitucionais;
f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o contido no art. 2o da LC no 70,
de1991, isto é, as receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de
serviços;
g) no caso do PIS o conceito de receita bruta é o contido no art. 1o da Lei no 9.701, de
1998;
...
i) serviços para as seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos
prêmios;
Diante de todo exposto, não conheço da matéria referente à inclusão de receitas
financeira na base de cálculo do PIS e da Cofins, por ser matéria estranha aos autos. Na parte
conhecida, entendo que os prêmios de seguros recebidos pelas sociedades seguradoras fazem
parte de seu faturamento e devem ser tributados pelo PIS e pela Cofins, mesmo após a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
Ex positis, não conheço de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720983/2013-84

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital